Tribunal: TJBA
Processo: 0506651-37.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506651-37.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CRITÉRIOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. AUTONOMIA MUNICIPAL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA JUDICIÁRIA. TEMA 1.428 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. REQUISITO OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de IPTU (exercícios 2013 a 2016), no valor de R$ 2.071,47 (dois mil, setenta e um reais e quarenta e sete centavos). A decisão agravada alterou o fundamento da extinção para ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), amparando-se no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, diante do baixo valor do crédito, da inércia processual superior a um ano e da falta de CPF do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: i) se a Resolução nº 547/2024 do CNJ viola a autonomia legislativa municipal ou se constitui norma de eficiência judiciária de observância obrigatória; ii) se o preenchimento dos critérios de valor (inferior a R$ 10.000,00) e temporal (paralisia por mais de um ano sem citação ou bens) autoriza a extinção de ofício por falta de interesse de agir; iii) se a ausência de CPF na Certidão de Dívida Ativa (CDA) é óbice instransponível ao prosseguimento da execução; iv) se houve violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus ou ao contraditório na decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, consolidou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentando-se no princípio da eficiência administrativa e judiciária. 4. A tese de que a autonomia municipal impediria a aplicação do teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo CNJ foi superada pelo STF no Tema 1.428, o qual estabeleceu que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federados e devem ser observadas para o processamento e extinção das execuções fiscais. 5. No caso concreto, o valor da causa é de R$ 2.071,47 (dois mil, setenta e um reais e quarenta e sete centavos), valor expressivamente inferior ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ademais, a execução foi ajuizada em 2018 e permanece sem citação válida ou localização de bens desde a certidão negativa do Oficial de Justiça datada de 04/10/2019, configurando inércia superior a um ano. 6. A Resolução CNJ nº 617/2025, que incluiu o art. 1º-A na Resolução nº 547/2024, determina expressamente a extinção de execuções sem indicação de CPF ou CNPJ. Na hipótese, a CDA e a inicial omitem o CPF do executado, inviabilizando diligências eletrônicas e o prosseguimento útil do feito. 7. Não há falar em reformatio in pejus, pois as condições da ação são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício em qualquer grau de jurisdição (art. 485, § 3º, CPC), e a adequação do fundamento jurídico busca conferir efetividade aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores. IV. Dispositivo 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, caput, e 92; Código de Processo Civil, art. 485, VI, e art. 932, IV, 'b'; Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação pela Resolução nº 617/2025). Jurisprudência relevante citada: Temas Tema 1428 e 1184, Supremo Tribunal Federal; Apelação/Reexame Necessário 0505834-54.2017.8.05.0150, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 26/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Interno em Apelação Cível nº 0506651-37.2018.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado JOSE DOS SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA